Tribunal: STF
Processo: ARE 1427698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. FATOS OCORRIDOS APÓS CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA. ATIVIDADE DE CATRAEIRO. PORTO DE VITÓRIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DAS AUTORIDADES COMPETENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, o magistrado, ao apreciar os elementos probatórios, é livre para formar seu convencimento, sendo-lhe assegurada, inclusive, a possibilidade de indeferir provas e diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, desde que devidamente fundamentada a sua decisão. II - In casu, os elementos probatórios constantes dos autos foram suficientes para formação do convencimento, tendo o indeferimento da produção de prova testemunhal sido devidamente fundamentado pelo Juízo a quo no sentido de que o reconhecimento da condição de catraieiro do autor, por se tratar de atividade ilegal, “não lhe conferiria direito ao recebimento “retroativo” do auxílio pecuniário (a contar de agosto/2015), tampouco o de ser indenizado pelos demais “prejuízos” que alega ter suportado em razão das obras realizadas pela CODESA, as quais teriam inviabilizado indefinidamente o exercício da sua profissão de catraieiro”. III - No que diz respeito à juntada de documentos após a apresentação da contestação, impende destacar que o artigo 435, do Código de Processo Civil, permite a apresentação de documentos novos, a qualquer tempo, para fazer prova de fatos ocorridos depois dos já articulados. Essa questão já se encontra sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, conforme seguintes julgados. (...).V - A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que gera dano a outrem o dever de reparar a lesão causada. A matéria, que encontra especial amparo nos arts. 5º, X, da Constituição Federal e 186, 187 e 927 do Código Civil, atribui ser necessário que se comprove a existência cumulativa de conduta – que consiste em uma ação ou omissão voluntária –, dano – ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética – e nexo de causalidade – que é o liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido. VI – (...) VII - No entanto, conforme restou devidamente comprovado nos autos, a atividade de catraieiro nas imediações do Porto de Vitória era exercida sem qualquer autorização da autoridade competente, tratando-se de mero ato de tolerância da Administração Pública, sendo que, instados os órgãos competentes a se manifestar sobre a atividade então desempenhada, foram categóricos em reconhecer se tratar de uma atividade perigosa, não regulamentada e de atuação proibida nas imediações do Porto de Vitória. VIII - Dessa forma, o fato de haver sido firmado acordo entre a CODESA e a Associação dos Catraieiros da Baía de Vitória no sentido de pagamento do valor mensal de R$ 2.117,00 aos catraieiros que estiveram presente na reunião, estavam exercendo a atividade no momento e constavam na lista de associados que foram beneficiados pelo acordo, não garante àqueles que estavam ausentes e não constavam na lista de associados, como era o caso do autor, o direito de obtenção de indenização na via judicial, ainda que seja pela invocação do princípio da isonomia, eis que, conforme já demonstrado nos autos, a atividade era exercida em total descompasso com a legislação de regência, bem como não havia autorização dos órgãos competentes. IX - Ademais, não obstante os argumentos já se mostrarem suficientes para o indeferimento do pleito autoral, eis que a atividade era exercida sem qualquer regulamentação ou autorização das autoridades competentes, cumpre observar que os elementos constantes dos autos apontam no sentido de que o autor não se encontrava exercendo a atividade de catraieiro quando da interrupção do transporte com catraias, eis que, apesar de alegar que havia interrompido a atividade em razão de problemas de saúde, cumpre observar que o mesmo não participou de qualquer negociação como representante ou representado da associação dos catraieiros, que iniciaram em 03/11/2014 (Evento 1, PROCJUDIC2, Página 118 e seguintes), sendo que o seu diagnóstico se deu em 25/03/2015. (...) XI - Dessa forma, não restaram configurados os elementos necessários para configuração da responsabilização pretendida, sendo de rigor a manutenção da sentença. XII – Majorada em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada pelo Juízo a quo, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil, cuja cobrança deverá ficar suspensa na forma do estabelecido pelo art. 98, § 3º do diploma processual. XIII – Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e incisos III e IV; 5º, caput, e incisos XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente